Tribunal: STF
Processo: AI 275635
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUROS. LIMITAÇÃO. CF, ARTIGO 192, § 3º. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.      O Pleno desta Corte já decidiu que o artigo 192, § 3º, da
Constituição Federal, que limita as taxas de juros em 12% ao ano,
necessita de regulamentação (ADI nº4).
2.      A questão constitucional ventilada nas razões do recurso
extraordinário não foi examinada no acórdão recorrido, nem foram
opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.